Tribunal: STF
Processo: ARE 1568380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXONERAÇÃO POR ABANDONO DE EMPREGO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME



    1) Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração ao Cargo c/c Aposentadoria por Invalidez, proposta em face do Município de Rio Brilhante. O apelante sustenta ser servidor público municipal desde 2003 e ter sido diagnosticado com Neoplasia Maligna dos Testículos, realizando tratamentos médicos intensivos, incluindo quimioterapia e transplante de medula óssea. Afirma que, apesar de laudos médicos atestando sua incapacidade laboral, teve negado o pedido de aposentadoria por invalidez e foi exonerado por abandono de emprego. Defende que a decisão administrativa foi arbitrária e desconsiderou provas documentais que comprovariam sua impossibilidade de retorno ao trabalho.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2) Discute-se nos autos se o processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na exoneração do autor por abandono de emprego observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3) O Poder Judiciário não pode revisar o mérito de atos administrativos, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do procedimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.



    4) O PAD foi regularmente instaurado, instruído e concluído, garantindo ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 179 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Brilhante (Lei Municipal nº 1.047/97).



    5) O apelante não apresentou cópia integral do PAD para comprovar eventuais irregularidades, tampouco demonstrou que tenha formalmente comunicado sua impossibilidade de comparecimento ao trabalho ou solicitado licença médica antes da abertura do processo disciplinar.



    6) A ausência de apresentação de atestados médicos válidos e a inércia do apelante em se manifestar no PAD impedem o reconhecimento de ilegalidade na decisão administrativa que culminou na exoneração.



    7) O laudo pericial administrativo, realizado por médico trabalho, atestou a aptidão laboral do apelante, e este não apresentou elementos que justificassem o afastamento prolongado ou que demonstrassem erro evidente na avaliação médica.



    8) A alegação de incapacidade laboral não exime o servidor do dever de prestar esclarecimentos formais à Administração Pública, sendo-lhe exigível a comunicação tempestiva de sua condição de saúde, o que não ocorreu no caso concreto.



    9) Não há nos autos prova de vícios formais no PAD que justifiquem sua anulação, sendo descabida a reintegração ao cargo ou a concessão de aposentadoria por invalidez na via judicial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10) Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    11) O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de ato administrativo disciplinar, limitando-se à verificação da legalidade do procedimento e do respeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    12) A exoneração de servidor público por abandono de emprego é válida quando há regular instauração e condução de processo administrativo disciplinar, assegurando-se a possibilidade de defesa.



    13) A ausência de apresentação de atestados médicos válidos ou de justificativa tempestiva para faltas prolongadas ao trabalho impede o reconhecimento de ilegalidade na exoneração.



    14) A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação inequívoca da incapacidade permanente para o trabalho, não sendo possível ao Judiciário substituir a análise técnica administrativa quando ausente erro evidente ou ilegalidade manifesta.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, ; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Brilhante (Lei Municipal nº 1.047/97), arts. 102, V; 141, X; 153, III; 158, II; e 179.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 13.024/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 08/09/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente